Tribunal: CARF
Processo: 11070.901602/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.901602/2017-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.009 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
LATICÍNIOS PINHALENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
ART. 59, II DO Decreto 70.235/72. PREJUÍZO PARA A DEFESA.
NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO.
Verificado o prejuízo para a defesa do contribuinte no acórdão recorrido que
tratou de matéria diversa daquela trazida pelo despacho decisório, necessária a
decretação de nulidade do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão recorrida, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos até a presente data, adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 101-000.341, de 9a Turma da DRJ01, de 11 de agosto de 2020:
Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra indeferimento
parcial do Pedido Eletrônico de Ressarcimento no 02381.99347.020117.1.5.18-0892,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.901602/2017-25
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.901602/2017-25

com crédito de PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO - MERCADO INTERNO, relativo
ao período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016, no valor de R$ 321.283,74.
DO DESPACHO DECISÓRIO (fl. 48)
Após a realização dos procedimentos de Auditoria, a Fiscalização destacou que o art. 3o
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 estabelece as hipóteses de créditos do PIS e da
Cofins. O art. 17 da Lei no 11.033/04 e art. 16 da Lei no 11.116/05 preveem a
possibilidade de manutenção de créditos das contribuições sociais vinculados à receita
não tributada, os quais podem ser aproveitados por compensação ou objeto de
ressarcimento.
Da análise empreendida, concluiu-se que a maior parte da receita da empresa provém da
venda de produtos lácteos, os quais de acordo com o art. 1o da Lei no 10.925/2004
possuem saídas não tributadas para as contribuições em questão.
Em adição, com o advento da Lei no 13.137/2015, que alterou a redação da Lei no
10.925/2004, a alíquota aplicada sobre o valor de aquisição do leite in natura, para fins
de cálculo do crédito presumido, passou a ser determinada a partir da análise de
habilitação da pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável, do Poder Executivo
Federal.
Para o contribuinte regularmente habilitado, provisória ou definitivamente, o crédito
será obtido mediante aplicação, sobre o valor da aquisição de leite, do percentual de
50% sobre as alíquotas de PIS e Cofins. Caso a empresa não seja habilitada, o
percentual será de 20%. A contribuinte possui habilitação no programa no período de
01/11/2018 a 31/10/2021, conforme ADE DRF/SÃO no 11/2019, mas o período
referente ao período de 01/11/2015 a 31/10/2018 foi indeferido, conforme ADE no
17/2017. Portanto, sobre as aquisições de insumo de pessoa física no período de
apuração sob análise deve ser aplicado o percentual de 20% sobre as alíquotas de PIS e
Cofins.
O art. 9o-A, § 2o, prevê que os créditos presumidos apurados a partir da data da
publicação da Lei no 13.137/2015 somente podem ser objeto de ressarcimento ou
compensação se a pessoa jurídica estiver regularmente habilitada no Programa Mais
Leite Saudável. Como a contribuinte não possui habilitação no mês objeto do pedido, os
créditos desse mês podem ser usados exclusivamente para o desconto das contribuições
devidas, não podendo ser objeto de pedido de ressarcimento nem declaração de
compensação.
Quanto aos créditos solicitados, a Fiscalização constatou o seguinte:
1- Em relação aos créditos sobre bens e serviços utilizados como insumo, concluiu-se
que o dispêndio com veículos (partes, peças e serviços de manutenção de veículos
rodoviários) se trata, na verdade, de custos com atividades acessórias da empresa, como
transportes de produtos acabados (pós-produção) e atividades comerciais. Desta forma,
as despesas relacionadas aos veículos foram excluídas da base de cálculo dos créditos.
Foram mantidos, na base de cálculo, os dispêndios identificados pela contribuinte como
combustível utilizado no gerador de energia elétrica.
2- Em relação ao creditamento de valores referentes a fretes nas operações de compra de
insumos, é possível considerá-los como componentes do custo de aquisição, recebendo
o mesmo tratamento dispensado ao bem adquirido. Assim, se o custo de aquisição do
bem utilizado como insumo gera crédito, o frete também o gera, pois o que origina o
crédito é o custo do bem adquirido e não o frete em si, conforme Solução de
Divergência no 7, de 2016.
3- A contribuinte registrou valores pagos a fretes de captação de leite in natura na base
de cálculo dos créditos básicos. Pelo fato do leite in natura ser um item que não gera
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.901602/2017-25

crédito básico, seu transporte também não gera crédito básico. Dessa forma, glosou-se a
tomada de crédito básico sobre despesas com frete na captação de leite.
4- Quanto aos créditos sobre aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados
nas atividades da empresa, a contribuinte incluiu na base de cálculo duas prestações de
aluguel. Para comprovar, apresentou um contrato de arrendamento industrial assinado
em 11 de agosto de 2015 e vigência a partir de 17 de agosto de 2015, pelo prazo de 2
anos, com possibilidade de prorrogação. Como não foram apresentados termos aditivos
ao contrato, nem os comprovantes de pagamento correspondentes ao período ora
analisado, os valores foram glosados da base de cálculo.
5- Quanto aos créditos presumidos calculados sobre a aquisição de leite in natura,
conforme explanado nos parágrafos 11 e 12, no mês sob análise, a contribuinte não faz
jus nem ao cálculo com percentual de 50% sobre as alíquotas de PIS e Cofins, nem ao
direito a seu aproveitamento em pedidos de ressarcimento ou declarações de
compensação, uma vez que não possui habilitação no Programa Mais Leite Saudável no
período.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 63/71)
A empresa, em sua peça de defesa, afirma que os créditos sobre bens e serviços
utilizados como insumo referem-se a peças e serviços de manutenção de veículos de
transporte rodoviário, bem como de aquisição de combustíveis. Alega que o processo
produtivo inicia-se na propriedade do produtor rural e essas despesas se referem ao
transporte da matéria prima leite in natura, que ocorre em veículos próprios da
contribuinte e que efetua manutenção nos veículos, adquirindo peças de caminhão,
consumindo combustível, tudo para transportar o leite in natura da propriedade rural
para a sua sede, onde ele será industrializado. Para subsidiar sua tese, colaciona excerto
de decisão do CARF.
Em relação às despesas com fretes sobre compras, a contribuinte alega que tais despesas
deveriam compor a base de cálculo dos créditos de PIS e Cofins, diversamente do que
foi concluído pela Fiscalização, pois não importa se o produto transportado é tributado à
alíquota zero ou não, não havendo previsão legal para excluí-los. Para reforçar,
colaciona trecho de decisão do CARF.
Por último, em relação à habilitação no Programa Mais Leite Saudável a empresa alega
que teria direito aos créditos decorrentes desse benefício. Para tanto, alega ofensa aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que o decreto regulamentar
exorbitou dos limites legais, ao exigir requisitos não previstos em lei para a adesão ao
programa.
Afirma ainda que impetrou a ação judicial no 5001387-42.2018.4.04.7127, que tramita
na 1a Vara Federal de Palmeira das Missões, RS, na qual busca a concessão da
habilitação definitiva no programa, relativamente ao período de 26/10/2015 a
31/10/2018, para a tomada de créditos do PIS/Cofins no percentual de 50% da alíquota
base das aquisições de leite in natura realizadas nos termos previstos no inciso IV, § 3o
do art. 8o da Lei no 10.925/2004. A ação, em epígrafe, encontra-se pendente de
julgamento no TRF4.
É o Relatório.
A DRJ 01, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, mantendo as glosa:
2.1.1. DA GLOSA DAS DESPESAS DE FRETE SOBRE COMPRAS
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.901602/2017-25

Em relação ao ponto controvertido, entende-se que a alegação da empresa não é
suficiente para desconstituir a tese da Fiscalização, pois o acessório acompanha o
principal. Assim, considerando que o leite é um produto beneficiado pela suspensão das
contribuições sociais, o frete contratado ou custeado para o transporte do mesmo
também não deve ensejar o direito ao creditamento. Além disso, a empresa não
apresentou argumentos e/ou documentos que conduzam a entendimento diverso daquele
adotado pelo Fisco.
2.1.2. DA GLOSA DOS GASTOS DO ATIVO IMOBILIZADO
(...)
Nesse ponto específico, a empresa não apresentou contestação em relação à tese do
Fisco. Assim, considera-se definitiva a matéria discutida no âmbito administrativo.
2.1.3. DA GLOSA DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO
(...)
Ante o exposto, entende-se que o argumento da contribuinte não deve prosperar, pois
não foram apresentadas provas documentais/contábeis e/ou argumentos que ensejem
entendimento diverso da conclusão da Fiscalização. A simples alegação de que o
serviço de industrialização refere-se à secagem do leite não é suficiente para
desconstituir a tese adotada pelo Fisco.
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos da manifestação de inconformidade acrescentando que
pretende provar o alegado por prova documental e pericial, inclusive com juntada de novos
documentos.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme relatado acima, trata o presente processo de pedido de ressarcimento de
créditos básicos e presumidos de PIS/COFINS não-cumulativo, relacionados aos períodos de
apuração do 1o trimestre de 2015 ao 3o trimestre de 2016.
A DRF após minuciosa trabalho de fiscalização, concluiu em seu relatório fiscal
de efls. 50/56 pelo deferimento do crédito básico solicitado pela contribuinte, relacionado ao
período do 3o trimestre de 2016, negando o pedido relacionado ao crédito presumido.
A contribuinte irresignada com a conclusão do despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade, onde especificamente trata da matéria relacionada ao crédito
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.901602/2017-25

presumido negado no pedido de ressarcimento, uma vez ter sido garantido o direito ao crédito
básico.
Não obstante, a DRJ no acórdão guerreado, além de negar o pedido relacionado ao
crédito presumido, ao contrário do que á trazido pelo despacho decisório, negou também o
direito o ressarcimento do crédito básico.
Como podemos observar dos documentos encartados aos autos, a contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, uma vez já deferido o despacho decisório, não promoveu a
devesa quanto ao crédito básico, negado pela DRJ, ocorrendo claro prejuízo à sua defesa, fato
que acarreta a nulidade da decisão recorrida, nos termos do inciso II, do art. 59 do Decreto
70.235/72, versado nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Desta forma, verificado o prejuízo no direito de defesa da contribuinte recorrente,
necessária se faz a decretação de nulidade do acórdão recorrido.
Tendo em vista a decretação de nulidade da decisão de piso, resta prejudicada a
análise dos demais argumentos constantes no recurso voluntario.
Diante do acima exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para anular a decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.009 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.901602/2017-25

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital